Tribunal: TJDFT
Processo: 0753091-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.
2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos.
3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.